Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. HOTEL EM REFORMA. BARULHO EXCESSIVO AO LADO DA ACOMODAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Narram os autores que contrataram o resort administrado pela ré, para o período de 21/10 a 25/10/2019, pelo custo de R$ 5.004,00, na modalidade chalé, em razão da vista privilegiada. Informam que durante toda a estadia eram acordados por volta das 7 horas da manhã, com o barulho da obra que estava sendo realizada no hotel. Alegam que não lhes foi informado previamente que haveria obras no local naquele período, e, apesar das reclamações feitas à recepção, a ré não resolveu a questão.

2. A ré, por sua vez, defende a inexistência de falha na prestação do serviço. Alega que a obra realizada era pequena e que não afetava o funcionamento regular do hotel. Aduz que tentou por diversas vezes o contato com os hóspedes, mas que não teve sucesso. Ressalta que não houve outras reclamações sobre o barulho naquele período.

3. Insurgem-se as partes, autores e réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a parte ré a pagar, a cada um dos autores, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.

4. Repisam as partes, em sede de recurso, os argumentos deduzidos na exordial e na contestação.

5. Pugnam os autores, recorrentes, pela majoração do quantum da indenização.

6. O réu, também recorrente, ratifica a ausência de conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. No caso, restou devidamente comprovado nos autos, pelos autores, a pequena obra ao lado do quarto em que se hospedavam (ID 17638728), assim como as reclamações efetuadas à recepção do hotel (ID 17638729).

9. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, ao contrário, confirma a realização da obra no local. Caberia à ré demonstrar que a reforma não se iniciava às 7h da manhã, tal como afirmado pelos autores; era de pequena monta, não atrapalhando a estadia dos hóspedes; que informou aos futuros visitantes a realização de melhorias naquele período, e, por fim, disponibilizou aos autores outra acomodação, contudo não o fez (art. 373, II, CPC).

10. Diante deste contexto, tem-se configurada a falha na prestação de serviço, consubstanciada no excesso de barulho decorrente da reforma (ID 17638728), o qual impossibilitou aos hóspedes a utilização plena e confortável da acomodação (chalé) em que foram alojados.

11. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

12. O descumprimento do contrato por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.

13. A falha na prestação do serviço, na espécie, supera o mero aborrecimento na medida em que é de se esperar que os hóspedes tenham sossego e tranquilidade durante a estadia no resort, expectativa está que não se comunga com a dinâmica de obras e reformas.

14. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$1.500,00, para cada autor, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados aos autores/recorrentes.

15. Não há nos autos suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração e/ou redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, sendo suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

17. Recurso dos AUTORES conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação,

18. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.